Tribunal: TJMT
Processo: 1034102-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034102-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CANISIO FROELICH - CPF: 309.105.520-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), JENEFFER SOARES DOS SANTOS MAMEDE (AGRAVADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. PEDIDO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA DA SEMA/MT. PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Romeu
Froelich
e
Canisio

Froelich
contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado contra o Estado de Mato Grosso. Os agravantes pleitearam a concessão de tutela provisória para compelir a SEMA-MT a receber, de forma imediata, o protocolo físico da documentação

relativa ao projeto de compensação ambiental da
Fazenda Juliana – Gleba B (CAR no MT69651/2017), ou, alternativamente, a disponibilizar meio eletrônico funcional e válido para esse fim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar à SEMA-MT o imediato recebimento de documentação física ou a disponibilização urgente de sistema eletrônico funcional para o protocolo de projeto de compensação ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Não se comprova omissão administrativa por parte da SEMA-MT, diante das evidências de esforços contínuos para aprimorar o sistema eletrônico de compensação ambiental, incluindo a entrega oficial do módulo correspondente em 14/11/2025.

Não há demonstração de risco concreto, atual e iminente à regularização ambiental ou à atividade econômica dos agravantes, sendo o alegado perigo de dano meramente potencial e fundado em premissas abstratas.

A pretensão recursal implica ingerência indevida na esfera discricionária da Administração Pública, em afronta ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o), pois busca impor forma específica de atuação
administrativa (protocolo físico ou sistema eletrônico imediato).

A atuação judicial em matéria administrativa deve se limitar ao controle de legalidade, não sendo possível substituir critérios técnicos de conveniência e oportunidade próprios do órgão competente.

A ausência de provas robustas e a existência de medidas administrativas em curso afastam a excepcionalidade necessária para o deferimento de liminar contra o Poder Público, conforme exige a Lei no 8.437/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2o e 5o, LXXVIII; CPC, art. 300; Lei no 8.437/1992; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 36, IV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por ROMEU FROELICH e CANISIO FROELICH contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido liminar formulado pelos impetrantes.

Em suas razões recursais, os agravantes pleiteiam a antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) seja compelida a receber
imediatamente o protocolo físico da documentação comprobatória do projeto de compensação da Fazenda Juliana – Gleba B (CAR n° MT69651/2017) ou, alternativamente, que disponibilize, de forma imediata, um meio eletrônico funcional e válido para o protocolo e análise da referida documentação.

Fundamentam seu pedido na alegação de omissão administrativa por parte do órgão ambiental estadual, sustentando violação ao princípio da duração razoável do processo, com base no artigo 36, IV, da Lei Estadual dos Processos Administrativos (Lei no 7.692/2002) e artigo 5°, XXIV, b da Constituição Federal.

Em contrarrazões (fls. 330973897), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese: (i) inexistência de omissão administrativa, uma vez que o órgão ambiental vem trabalhando para aprimorar o sistema eletrônico; (
ii
) que no dia 14/11/2025 o Governo de Mato Grosso realizou a entrega do módulo de compensação ambiental; (
iii
) ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris); e (
iv
) que o pedido liminar carece de elementos concretos que demonstrem de forma inequívoca a verossimilhança das alegações, limitando-se a argumentos genéricos e desprovidos de provas robustas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na pretensão deduzida pelos agravantes de obter provimento jurisdicional capaz de determinar à SEMA-
MT o recebimento imediato, por via física, do protocolo contendo a documentação comprobatória do projeto de compensação ambiental relativo à Fazenda Juliana – Gleba B (CAR n° MT69651/2017) ou, de forma alternativa, a disponibilização urgente de meio eletrônico plenamente funcional e idôneo ao processamento desse mesmo acervo documental.

Para a concessão da tutela de urgência vindicada, impõe-se a estrita observância dos requisitos cumulativos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a plausibilidade jurídica do direito afirmado e (
ii
) a demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, importa sublinhar que, em conformidade com o quanto salientado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, não se evidencia a omissão administrativa imputada pelos agravantes. O que se alega como desídia estatal revela-se, na verdade, como esforço institucional orientado ao aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos de gestão ambiental, cujo aprimoramento, embora desafiado por limitações operacionais, vem sendo reiteradamente objeto de atenção normativa e administrativa.

Não desconhece esta Relatoria que a persistência de eventuais falhas sistêmicas pode suscitar, em tese, ponderações à luz dos princípios da eficiência e da segurança jurídica. Todavia, para legitimar a intervenção jurisdicional de natureza liminar, sobretudo com o rigor de compelir a Administração Pública a aceitar protocolo físico ou a disponibilizar ferramenta digital em prazo imediato, exige-se demonstração robusta de risco efetivo, atual e palpável à regularização ambiental ou à continuidade da atividade econômica dos requerentes. Tal circunstância, contudo, ainda não se encontra devidamente comprovada no presente instrumento.

Com efeito, o alegado perigo de dano permanece alocado no campo da mera potencialidade, lastreado em suposições e preocupações abstratas que não se converteram em eventos concretos de prejuízo. Observa-se, ademais, que o embargo administrativo
se

encontra
suspenso, os prazos foram reiteradamente prorrogados e não se visualiza evolução fática superveniente, posterior à decisão agravada, apta a justificar a excepcional reversão da decisão que indeferiu a tutela pleiteada.

De igual modo, a documentação colacionada demonstra que a SEMA-MT, ciente das dificuldades enfrentadas, editou sucessivas portarias alongando prazos e promovendo ajustes técnicos, buscando colocar à disposição da coletividade módulos funcionais do sistema ambiental. Ademais, é fato incontroverso que, em 14/11/2025, o Governo do Estado efetuou a entrega oficial do módulo de compensação ambiental, sinal claro de atuação diligente e contínua do Poder Executivo, circunstância que afasta de modo objetivo qualquer alegação de inércia administrativa.

Nesse panorama, cumpre ressaltar que a intervenção judicial na esfera administrativa deve ser pautada pelo rigor da autocontenção institucional, evitando-se incursões indevidas sobre o espaço de discricionariedade técnica conferido à Administração Pública. Tal diretriz decorre diretamente do princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2o da Constituição Federal, segundo o qual cabe ao Poder Judiciário exercer controle de legalidade, mas não substituir a Administração na definição de critérios de conveniência e oportunidade.

Nessa linha, leciona Hely Lopes Meirelles que “o controle judicial dos atos administrativos limita-se aos aspectos de legalidade, não
podendo o Judiciário ingressar no mérito administrativo, isto é, na apreciação da conveniência e oportunidade do ato” (Direito Administrativo Brasileiro, 42a ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 798), ensinamento que se ajusta com precisão ao caso em apreço.

A pretensão recursal, ao pugnar pelo recebimento compulsório de protocolo físico ou pela disponibilização imediata de ferramenta digital específica, reclama ingerência direta sobre o mérito administrativo, interferindo na forma de organização interna e no procedimento técnico de análise documental a cargo do órgão ambiental, o que extrapola os limites do controle judicial de legalidade.

Registre-se, ainda, que a Lei no 8.437/1992, ao disciplinar a concessão de medidas liminares contra o Poder Público, estabelece balizas rigorosas que impedem o deferimento de providências urgentes quando ausentes elementos concretos, claros e consistentes de ameaça grave e iminente. Nada disso restou demonstrado de maneira inequívoca pelos agravantes — que se limitaram a alegações genéricas, destituídas de lastro probatório idôneo.

Diante desse contexto, e em estrita consonância com o entendimento firmado pelo juízo de origem,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025